Tribunal: TJDFT
Processo: 0730601-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUTOS ELETRÔNICOS. PROVA ESCRITA. DUPLICATAS. ORIGINAIS. DIGITALIZAÇÃO. INSTRUÇÃO SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de autos eletrônicos, a ação monitória fundada em duplicata é suficientemente instruída com a digitalização dos respectivos títulos, na forma da legislação pertinente.
2. O risco de que o título que instrui a ação monitória possa circular deve ser demonstrado pela parte devedora, cabendo ao magistrado, se for o caso, determinar o depósito em cartório ou secretaria, o que não se verificou no caso.
3. Recurso conhecido e improvido.